Tribunal: STF
Processo: ARE 1299833
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR MEIO DE POÇO ARTESIANO. NECESSIDADE DE OUTORGA ADMINISTRATIVA. IMÓVEL EM ZONA URBANA ABASTECIDO POR REDE PÚBLICA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA NÃO CONFIGURADA.
     1. Um dos princípios estruturantes do Estado de direito é o da segurança jurídica, figurando a autoridade da coisa julgada como importante elemento para salvaguardar este princípio. Compreensão do art. 966, V, CPC, a partir deste princípio. Possibilidade de desconstituir a coisa julgada quando a decisão violar literal dispositivo de lei.
     2. Na órbita das atribuições do Estado há a competência administrativa para impor restrições em relação à proteção ambiental (inciso VI do artigo 24 da Constituição Federal), não havendo ilegalidade nos artigos 83 e 96, caput, do Decreto Estadual nº 23.430/74, uma vez que não invadem a competência da União, pois limitados à proteção ambiental. 
    3. O Eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o inciso II do art. 12 da Lei n. 9.433/97 é claro ao determinar a necessidade de outorga para a extração de água do subterrâneo. Restrição essa justificada pela problemática mundial de escassez da água e que se coaduna com o advento da Constituição de 1988, que passou a considerar a água um recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico. 
    4. Na hipótese dos autos não houve violação manifesta de norma jurídica, tendo o acórdão rescindendo apenas aplicado o entendimento unânime das Câmaras integrantes do 2º Grupo Cível sobre a matéria. 
    5. A violação a norma jurídica não pode se confundir com a rediscussão de matéria já julgada, razão pela qual não incide a hipótese do art. 966, V, do CPC, a autorizar a presente demanda. 
    6. Prova nova não é aquela constituída após o trânsito em julgado, mas aquela que já existia ao tempo do processo no qual foi proferida a sentença/acórdão. No caso em exame, o Decreto 53.901/18 não se enquadra no conceito de prova nova do inc. VII do art. 966 do CPC, uma vez que é posterior ao acórdão, não servindo a ação rescisória para obter-se o reexame de prova. 
    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, IV, e 84, VI, da CF.
    O recurso não deve ser admitido, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AI 598.496, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 682.529-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 695.427-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; ARE 700.610-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 772.197-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. A análise das hipóteses de cabimento da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. 
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Ademais, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
       Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator